Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSOS REJEITADOS.
1. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. As matérias de ordem pública somente se sujeitam à preclusão quando apreciadas anteriormente. Precedentes do STJ.
3. A aplicação do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC, na hipótese, foi decorrência lógica do provimento do agravo de instrumento. Por não se tratar de questão autônoma apreciada de ofício, prescinde de prévia manifestação das partes, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.